Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-79.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÃÃO. SÃMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA. RECURSOS ESPECIAIS NÂº 1117068/PR E NÂº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. REFORMA, DE OFÃCIO, DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÃNIME.01 â A decisÃ£o, entÃ£o objurgada, estÃ¡ em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, in verbis: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ.02 â Ressalte-se que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nÂº 1117068/PR e nÂº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvÃ©rsia, no sentido de nÃ£o ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mÃnimo e mÃ¡ximo abstratamente cominados para a aplicaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstÃ¢ncia atenuante genÃ©rica nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal.03 â Recurso conhecido e improvido.04 â HÃ¡, data maxima venia, um desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado, que se identifica de ofÃcio, corresponde ao quantum da pena de multa. Afinal, as penas-base das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes foram fixadas no mÃnimo legal (sem controvÃ©rsias), mas as das pecuniÃ¡rias impostas a eles nÃ£o acompanharam isso, apesar da ausÃªncia de valoraÃ§Ã£o negativa de qualquer circunstÃ¢ncia judicial. A sanÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria deve ser proporcional Ã pena privativa de liberdade.05 â DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000037-79.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOSÉ CÁSSIO ARAÚJO DA SILVA
APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º
,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
01 -
A decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
02 -
Ressalte-se que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
03 -
Recurso conhecido e improvido.
04 -
Há, d
ata maxima venia,
um desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado, que se identifica de ofício, corresponde ao
quantum
da pena de multa. Afinal, as penas-base das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes foram fixadas no mínimo legal (sem controvérsias), mas as das pecuniárias impostas a eles não acompanharam isso, apesar da ausência de valoração negativa de qualquer circunstância judicial. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
05 -
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, alterando, de ofício, entretanto, o
quantum
da pena de multa imposta a cada um dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000037-79.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOSÉ CÁSSIO ARAÚJO DA SILVA
APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO QUARESMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Cássio Araújo da Silva e Jefferson Rodrigues dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei
13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03 - Volume I), há,
ipsis litteris
:
Informam as peças que compõem o procedimento policial que a esta serve de embasamento, que no dia 04/01/2011, por volta das 05h, a vítima, GLADSTONE FONSECA SANTOS, encontrava-se sozinha na parada de ônibus, localizada no entroncamento, próximo ao Posto PD, momento em que dois nacionais a abordaram, e portando uma pistola de uso veterinário, simulando ser uma arma de fogo, tomaram a vítima de assalto, subtraindo os pertences desta, e em seguida aplicando-Ihe uma coronhada na orelha, empreendendo fuga, posteriormente, em direção a um terreno baldio. Em seguida a vítima acionou uma viatura da polícia militar que passava no local, e ao empreender diligências, conseguiram deter os ora denunciados JOSÉ CÁSSIO ARAÚJO DA SILVA e JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, os quais estavam de posse de parte do produto do roubo, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia para as providencias legais.
A autoria e a materialidade do delito restam provadas, através do depoimento das testemunhas, das vítimas, e do auto de apresentação e apreensão de objeto, às fls. 21.

Houve o recebimento correlato (fl.134 - Volume I).

Os apelantes apresentaram respostas escritas, com reservas quanto às suas contrariedades para momento posterior (fls. 139 e 140 a 141 - Volume I).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares) e se colheram os interrogatórios dos apelantes (fls. 200 - Volume I, 211 a 213, 246, 251 a 253, 257 a 259 - Volume II).

As partes ofereceram memoriais (fls. 260 a 263 e 273 a 278 - Volume II).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 157, §2º, inciso II,

do Código Penal, condenou cada um dos apelantes à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (para o apelante José Cássio Araújo da Silva) e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa (para o apelante Jefferson Rodrigues dos Santos), com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 286 a 292 e 293 a 299 - Volume II).

As razões recursais restringiram-se ao afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por afrontar os princípios constitucionais da segurança jurídica nas relações, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança (fls. 311 a 318 - Volume II).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 321 a 324).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 325 - Volume II), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 326 - Volume II).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 331 a 338 - Volume II).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 29 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Conheço-o, portanto.

Não obstante o reconhecimento, por parte da magistrada sentenciante, da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) a favor dos ora apelantes, esta deixou de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão, então objurgada, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalte-se que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Não procede, portanto, a tese recursal.

Uma ressalva, contudo, precisa ser feita: Há, d
ata maxima venia,
um desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado, que identifico de ofício, corresponde ao
quantum
da pena de multa. Afinal, as penas-base das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes foram fixadas no mínimo legal (sem controvérsias), mas as das pecuniárias impostas a eles não acompanharam isso, apesar da ausência de valoração negativa de qualquer circunstância judicial. Assim sendo, redimensiono aquelas para:
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar, eis precedente jurisprudencial sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Na segunda fase, pelos mesmos fundamentos da julgadora sentenciante, fixo as punições intermediárias dos apelantes (para evitar repetições desnecessárias, respeitando, ainda assim, o princípio da individualização da pena) em:
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, igualmente ao referido acima, mantendo o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento pelo cometimento do crime em concurso de pessoas, modifico as penas definitivas em questão para:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

No mais, não há o que se alterar no ato ora recorrido.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, de ofício, contudo, altero o
quantum
da pena de multa imposta a cada um dos apelantes.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator